Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCURAÇÃO LAVRADA EM CARTÓRIO DE NOTAS DE PORTUGAL. APOSIÇÃO DE APOSTILA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. PROCEDIMENTO DE LEGALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Instituição financeira não pode deixar de aceitar procuração lavrada no exterior que passou pelo procedimento de legalização previsto na Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros de 1961, promulgada no Brasil pelo Decreto 8.660/2016 e regulamentada pela Resolução CNJ 228/2016.
II. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual.
III. O princípio da causalidade não é aplicável indistintamente quando se revela cabível e adequada a aplicação da regra geral fundada no princípio da sucumbência.
IV. Apelação conhecida e desprovida.